Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 2.819,06 (dois mil oitocentos e dezenove reais e seis centavos), com correção monetária e juros de acordo com os parâmetros indicados na planilha juntada em ID 188293032, a partir da data da última atualização (ID 29/2/2024)”.
2. A instituição financeira/recorrente alega que a maquineta para a realização de transações financeiras objetiva incrementar a atividade comercial da autora, afastando a incidência do CDC. Afirma que o contrato firmado entre as partes prevê a isenção de aluguel da maquineta, caso alcançadas faixas de faturamento pelo contratante, as quais normalmente eram atingidas. Aduz que, constatadas cobranças indevidas, providenciou a devolução dos valores cobrados a maior no período de 31/01/2023 a 31/01/2024, totalizando a quantia de R$2.686,00, inexistindo valor remanescente a ser restituído. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. Segundo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a autora/recorrida - empresa de pequeno porte - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante do fornecedor. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação das normas do CDC (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022).
4. O contexto probatório atesta que a falta de atualização do sistema, relacionada ao descredenciamento de três maquinetas de cartão de crédito, deram ensejo às cobranças indevidas promovidas pela ré, no período de 31/01/2023 a 31/01/2024 (ID 62321511 - Pág. 8/9). E constatado o equívoco, a ré devolveu à autora o valor de R$2.686,00.
5. A planilha inserida indica os valores cobrados indevidamente, assim como indica as parcelas que a ré considera cobradas corretamente (ID 62321532 - Pág. 7). E embora restituída a quantia que foi reconhecida indevida, referente ao aluguel das maquinetas inativas, a instituição financeira não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar a movimentação financeira vinculada às maquinetas ativas, deixando de comprovar que a autora não atingiu as metas de faturamento em determinado período, a justificar os valores cobrados e não restituídos.
6. Destarte, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pelo ressarcimento integral dos valores, na forma determinada na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.